Tribunal: TJES
Processo: 5008257-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008257-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008257-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, indeferiu pedido da executada de suspensão do processo em razão da propositura de ação anulatória destinada a desconstituir a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação anulatória do débito tributário autoriza a suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, independentemente de garantia do juízo ou de suspensão da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As execuções fiscais submetem-se a regime jurídico próprio, regido pela Lei nº 6.830/80, o que limita a aplicação subsidiária das normas do CPC incompatíveis com o procedimento executivo fiscal.

4. O art. 313, V, “a”, do CPC destina-se aos processos de conhecimento, nos quais há julgamento de mérito dependente de outra causa, não se aplicando à execução fiscal, cuja finalidade é a satisfação do crédito, e não a resolução de mérito.

5. A mera propositura de ação anulatória não suspende a execução fiscal, conforme dispõe o art. 784, § 1º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A suspensão da execução fiscal exige a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses do art. 151 do CTN ou a garantia do juízo, nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 526) condiciona a suspensão da execução à presença cumulativa de garantia idônea, relevância da fundamentação e perigo de dano.

8. No caso concreto, não há garantia do juízo nem decisão na ação anulatória que suspenda a exigibilidade do crédito, afastando a possibilidade de suspensão do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica à execução fiscal, por se tratar de procedimento executivo sem julgamento de mérito. 2. O mero ajuizamento de ação anulatória não suspende a execução fiscal. 3. A suspensão da execução fiscal depende da garantia do juízo ou da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, 784, § 1º, 805, 919, § 1º, e 921; CTN, art. 151; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.272.827/PE (Tema 526), Primeira Seção; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.119.972/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.983.470/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08/08/2022; TJES, AI nº 5009650-50.2024.8.08.0000; TRF4, AG nº 5012305-39.2024.4.04.0000; TJES, AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; TJSC, AI nº 5042990-04.2025.8.24.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008257-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
em face da decisão (ID 47832831) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido formulado pela parte executada de suspensão da execução.

Em suas razões recursais (ID 13892973), a agravante sustenta que seu pedido é de suspensão da execução fiscal, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do CPC, e não de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, afirma que a propositura de ação anulatória no intuito de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa que respalda a presente execução consiste em questão prejudicial que possibilita a suspensão da demanda executiva, conforme autorizado pelo CPC.

Diante disso, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja o sobrestamento da demanda executiva, até o trânsito em julgado da ação anulatória. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão, com o consequente sobrestamento da execução.

Por meio da decisão de ID 16188596, indeferi o pedido de efeito suspensivo

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 17309376.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado do Espírito Santo propôs ação de execução fiscal em face da ora agravante, Newred Distribuidora, cujo objeto é a Certidão de Dívida Ativa nº 04901/2019 (ID 11527860). Por sua vez, a executada propôs ação anulatória (nº 0014728-48.2018.8.08.0024) buscando desconstituir a aludida CDA, a qual se encontra em tramitação.

Em razão da propositura da referida ação anulatória, a executada acostou petição nos autos da ação executiva pleiteando a suspensão do feito com fulcro no artigo 313, inciso V, do CPC, em razão da alegada relação de prejudicialidade com a ação anulatória:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Inicialmente, o Juízo
a quo
deferiu o pedido (ID 30248189), contudo, posteriormente, conferiu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do pronunciamento, atribuindo-lhes efeitos infringentes para indeferir o pedido, por compreender que o crédito tributário não estaria com a exigibilidade suspensa.

Foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

E, após analisar a controvérsia, tenho que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

De início, é imperioso pontuar que as execuções fiscais são regidas por procedimento específico, no qual são resguardadas as prerrogativas da Fazenda Pública, circunstância que faz com que certas regras do Código de Processo Civil não sejam aplicáveis a este procedimento especial.

Sob esse enfoque, tenho que o referido procedimento não se insere no âmbito de incidência do artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, eis que o dispositivo busca tratar dos processos de conhecimento, nos quais uma das causas guarda direta relação de prejudicialidade com a outra, de modo que, antes de prolatar a sentença, é recomendável que se aguarde o deslinde de controvérsia existente em demanda conexa. No caso da execução fiscal, a prolação de sentença tem a finalidade, apenas, de pôr fim ao procedimento executivo, não se tratando de julgamento de mérito.

Por isso, a jurisprudência pátria - inclusive este e. Tribunal de Justiça - tem rejeitado a aplicação do referido dispositivo às execuções fiscais, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. O caso em exame 1. Recurso agravo de instrumento interposto pela arcelormittal Brasil s/a contra r. Decisão do id. 24748244 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de direito da vara da Fazenda Pública municipal de cariacica, que indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos autos da "ação de execução fiscal", registrada sob o n. 5014813-43.2022.8.08.0012. Sustenta a agravante que o débito da execução fiscal está sendo discutido nos autos da ação anulatória n. 5002515-53.2021.8.08.0012 e deve ser dado efeito suspensivo imediato ao feito executivo, pois aplicável o artigo 313, V, "a" do código de processo civil. II. Questão em discussão. 1. Analisar se o ajuizamento de ação anulatória é suficiente para sobrestar a ação de execução fiscal. III. Razões de decidir. 1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 9828781), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito. 2.
As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.
3.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal.
4. O princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do código de processo civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do código de processo civil, segundo o qual "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". 5.
O artigo 313, V, "a" do código de processo civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução fiscal, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.
lV. Dispositivo e tese. 1. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: O mero ajuizamento de ação anulatória, por si só, não é capaz de ensejar a suspensão da ação de execução fiscal, sob pena de afronta à celeridade processual e o princípio da da utilidade da execução. [...] (TJES; AI 5009650-50.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 03/12/2024; Publ. 10/12/2024)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ENQUANTO TRAMITA APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL OU A OFERTA DE GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE. 1.
A inaplicabilidade da suspensão prevista no art. 313, inciso V, alínea a do novo CPC ao processo de execução fiscal, encontra-se pacificada na jurisprudência desta corte.
2. A propositura de ação anulatória, por si só, não afasta a exigibilidade do crédito executado ou suspende o curso da execução fiscal, sendo necessário, além de ação discutindo o débito e da existência de verossimilhança do direito invocado, o depósito do montante integral exigido pelo credor ou a oferta de garantia idônea e suficiente. (TRF 4ª R.; AG 5012305-39.2024.4.04.0000; RS; Rel. Des. Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 18/06/2025; Publ. PJe 18/06/2025)

Nesse ponto, merece destaque o artigo 784, § 1º, do CPC, o qual preleciona que
“a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”. Por isso, foge à razoabilidade a concepção de que a mera propositura de ação anulatória consista, por si só, em motivo que autoriza o sobrestamento da tramitação da ação executiva.

A referida constatação ganha relevo quando se considera que estamos diante de execução fiscal, sendo certo que “
a suspensão do processo executivo fiscal, na hipótese em que o respectivo crédito está sendo discutido em embargos à execução fiscal, ação anulatória ou declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, está condicionada não só ao oferecimento de garantia idônea, como também à relevância da fundamentação e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal como decidido pela Primeira Seção no REsp n. 1.272.827/PE, repetitivo (tema 526) e nos termos dos arts. 919, § 1º, e 921, inc. II, do CPC/2015
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.972/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Com efeito, em execuções fiscais, não basta o mero preenchimento dos requisitos da tutela provisória para que haja a suspensão do processo, sendo exigido, ainda, a garantia do juízo.

Inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que
“
o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado
” (AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

No caso em tela, verifico que a presente execução fiscal não se encontra garantida e que não houve o deferimento de tutela provisória na ação anulatória, no intuito de suspender a demanda executiva. Por todo o exposto, concluo que o simples fato de ter sido proposta ação anulatória não conduz ao sobrestamento deste feito.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I –
O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu. Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível.
III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES; AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 15/06/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Insurgência manifestada contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. O reclamo propõe o debate quanto a três pontos: (a) a (in) admissibilidade de discussão da matéria através de exceção de pré-executividade; (b)
a configuração, ou não, de prejudicialidade externa, apta a suspender a execução fiscal nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do CPC, pela propositura de ação anulatória destinada a questionar o débito exequendo,
e (c) a comprovação documental do direito alegado. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade permite a arguição de matérias tidas como de ordem pública e passíveis de conhecimento de ofício, pelo(a) magistrado(a). 4. A (in) suficiência da prova pré-constituída amealhada com a exceção, destinada a comprovar a matéria de ordem pública, pode conduzir ao (in) acolhimento da insurgência, porém, não veda à arguição através de tal instrumento processual. 5.
A mera propositura de ação anulatória, pela qual se questiona o débito exequendo, não tem o condão de suspender a execução fiscal, quando não há a concessão de tutela antecipatória e, ainda, pela inexistência de garantia e por não estarem presentes nenhuma das hipóteses de suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN
. 6. A exequente não trouxe prova documental suficiente para comprovar suas alegações e, não sendo possível a dilação probatória nesta estrita seara, a insurgência deve ser desprovida. lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJSC; AI 5042990-04.2025.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 31/07/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.